Tribunal: TJDFT
Processo: 0701486-43.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-14
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PERDA SUPERVENIENTE DA LEGITIMIDADE E INTERESSE PROCESSUAL. AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE E APURAÇÃO DE HAVERES. DEMANDAS COM OBJETOS DISTINTOS. SENTENÇA ANULADA.
1. Não há falar em desrespeito ao princípio da dialeticidade, se o apelante indicou as razões de seu inconformismo, trazendo impugnação específica e pedido de reforma da decisão recorrida.
2. A ação de dissolução da sociedade possui natureza jurídica diversa da ação de prestação de contas. Enquanto aquela tem a finalidade de apurar o patrimônio da sociedade e definição dos haveres do sócio dissidente, na ação de exigir contas o objetivo almejado é cominar ao réu, diante da sua condição de sócio administrador, a obrigação de prestar contas da administração que empreendera durante o período em que a gestão da empresa fora assim conduzida.
2.1. No caso, o fato de os demais sócios terem postulado, em outra demanda, a dissolução da sociedade, tendo sido determinada por sentença a sua liquidação e apuração de haveres, não retira do autor o interesse de exigir contas do administrador referente a período pretérito, não sendo causa obstativa desta pretensão. Por isso, é evidente o interesse e legitimidade do autor em prosseguir com a prestação de contas em face do sócio administrador, que empreendera durante o período em que a gestão da empresa fora assim conduzida.
3. Apelação conhecida e provida.